Tribunal: TJMT
Processo: 1008709-58.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008709-58.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (IMPETRANTE), LUCAS GONCALVES FERREIRA GRANELLA - CPF: 054.047.021-09 (PACIENTE), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (IMPETRANTE), 5º VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL LUIZ DE SOUSA SANTANA - CPF: 066.940.771-22 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE MENDES DE JESUS - CPF: 059.055.351-83 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO CASTRO FERREIRA - CPF: 733.484.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROBERTO GONCALVES FERREIRA, RUBSON PEREIRA GUIMARAES
PACIENTE: LUCAS GONCALVES FERREIRA GRANELLA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - GRAVIDADE ABSTRATA DOS FATOS - ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL - PRIMÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, não há a indicação de elementos objetivos, vale dizer, concretos, que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, pois o fato ensejador do flagrante não transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 33 da Lei de Drogas) e, portanto, é incapaz de conduzir a um juízo adequado de cautelaridade.

Ordem parcialmente concedida a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008709-58.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBERTO GONCALVES FERREIRA, RUBSON PEREIRA GUIMARAES
PACIENTE: LUCAS GONCALVES FERREIRA GRANELLA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Roberto Gonçalves Ferreira e outros em favor de
LUCAS GONÇALVES FERREIRA GRANELLA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Sustentam, em síntese, que haveria ingresso indevido no domicílio, além de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Forte nestes argumentos, sustentam-se que deve ser declarada a nulidade do ingresso em domicílio e, alternativamente, seja revogada a prisão preventiva, por não estarem presentes os requisitos autorizadores. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

128292653.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 128497172.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM,
a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. (id. 130123167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROBERTO GONCALVES FERREIRA, RUBSON PEREIRA GUIMARAES
PACIENTE: LUCAS GONCALVES FERREIRA GRANELLA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, aduzem, em síntese, a ilegalidade da busca domiciliar e apreensão efetuada pelos policiais, sem mandado judicial, o que tornaria nula a prisão e os elementos probatórios colhidos, e por consequência, autorizaria a revogação da prisão cautelar.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 c/c art. 69, do Código Penal, consoante narra a denúncia:

“(...) no dia 09/05/2022, por volta das 10h00min, na residência situada na Rua Gino Correia da Silva, n° 108, Bairro Nova Era, nesta cidade, os denunciados FLAVIO CASTRO FERREIRA, GABRIEL LUIZ DE SOUSA SANTANA, LUCAS GONCALVES FERREIRA GRANELLA e PEDRO HENRIQUE MENDES DE JESUS foram presos em flagrante delito por guardarem e manterem em depósito 02 (duas) porções, apresentando massa de 0,68 g (zero vírgula sessenta e oito gramas), e 09 (nove) porções, pesando 25,05 g (vinte e cinco vírgula zero cinco gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (02 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, as demais (09 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 83/85, ID 84620441.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados FLAVIO CASTRO FERREIRA, GABRIEL LUIZ DE SOUSA SANTANA, LUCAS GONCALVES FERREIRA GRANELLA e PEDRO HENRIQUE MENDES DE JESUS se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta Comarca.

São dos autos que a Polícia Judiciária Civil recebeu delação de que dois homens, em um veículo VW/Gol, cor vermelha, estavam comercializando entorpecentes nas imediações da “Escola Ely Carlos Nunis”, no Bairro Dom Osório, nesta cidade, razão pela qual se deslocou ao local indicado, onde avistou o referido automóvel, conduzido pelo denunciado PEDRO, figurando LUCAS como passageiro.

Colhe-se que, em trabalho de investigação e monitoramento, os investigadores de polícia apuraram que LUCAS e PEDRO eram responsáveis pelo abastecimento de entorpecentes nas “bocas de fumo” da região dos Bairros Dom Osório, Liberdade e Nova Era, nesta cidade, bem como que a residência de LUCAS ficava próxima da supracitada escola, e a casa vizinha, onde funcionava outro ponto de venda de drogas, era comandada pelos denunciados GABRIEL e FLAVIO.

Consta que no dia supracitado, durante nova campana no local, os policiais visualizaram usuários de drogas se aproximando e pegando objeto pelo vidro do veículo VW/Gol, o qual estava estacionado ao lado do muro da escola, momento em que tentaram acompanhar um dos adquirentes, que estava de motocicleta, logo que o mesmo recebeu um pacote, nas mesmas circunstâncias, contudo, sem êxito.

Ao retornarem, os investigadores verificaram que o veículo VW Gol, cor vermelha, não estava mais no local, ocasião em que se dirigiram à residência de LUCAS, onde visualizaram o veículo parado nas imediações,
ao passo que abordaram o usuário G.H.S.M., quando saia do referido imóvel, sendo que, em revista, apreenderam com ele 01 (uma) porção de pasta base de cocaína
, e, ao ser questionado, respondeu que comprou a droga por R$ 50,00 (cinquenta reais). Logo, os policiais civis também abordaram o denunciado LUCAS, saindo da residência, ocasião em que apreenderam com ele 01 (uma) porção de maconha.

Diante de justificadas razões, os policiais realizaram busca e apreenderam as demais porções de maconha, em cima do guarda roupa, bem como 02 (duas) balanças de precisão, sacolas plásticas picotadas, utilizadas para embalar a droga, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (uma) caixa, cor amarela, com resquícios de droga, 04 (quatro) aparelhos celulares, marca LG e Samsung, 01 (um) cartão, em nome de Andrea R. R. Parreira, e o veículo Volkswagem VW/Gol, cor vermelha, placa HTN9D79.

No interior da residência onde moravam FLÁVIO e GABRIEL, os investigadores abordaram esses dois e o denunciado PEDRO, sendo que, submetidos à revista, apreenderam com o primeiro, embalagens picotadas, e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro, e, com o segundo, 02 (duas) porções de pasta base de cocaína, e, com o último, 01 (um) papel com anotações relativas ao tráfico de drogas (fls. 77/79, ID 84620441) (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 08, ID 84620441).

Em revista veicular, apreendeu-se no carro de PEDRO a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em dinheiro, bem como vários cartões bancários, em nome de EMILE. Ouvido, o usuário G.H.S.M. confirmou que comprou a droga no imóvel supracitado, de propriedade de LUCAS. Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todos. Por fim, destaca-se que FLAVIO registra neste r. Juízo, 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas (Numeração Único: 1017595-71.2021.8.11.0003, Código: 12582558, Número/Ano: -/2021).

Adequando-se a conduta de FLAVIO CASTRO FERREIRA, GABRIEL LUIZ DE SOUSA SANTANA, LUCAS GONCALVES FERREIRA GRANELLA e PEDRO HENRIQUE MENDES DE JESUS ao disposto nos arts. 33, caput , e, 35, caput, ambos d a Lei nº 11.343/06 c/c art. 69, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA (...).

Em relação à alegação de ilegalidade das provas obtidas a partir da busca e apreensão dos policiais no domicílio do paciente sem autorização legal, ressalta-se que havia fundadas razões (justa causa) para o ingresso dos policiais na residência.

Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante, bem como da denúncia, o ingresso no domicílio foi motivado, pois, além das informações prévias de que o paciente e demais corréus estavam comercializando entorpecentes nas imediações da
“Escola Ely Carlos Nunis
”, houve constatação da presença de elementos indicativos de que o comércio espúrio estaria sendo realizado no interior do imóvel pela atividade de vigilância, notadamente, pelo fato de que, em abordagem pessoal feita a um usuário fora localizada uma porção de pasta base de cocaína, que, na sequência, admitiu que teria acabado de comprar a droga por R$ 50,00 (cinquenta reais), e pelo fato de o paciente estar em via Pública, quando também foi abordado e encontrado em sua posse substância entorpecente.

Isto legitimou o ingresso dos policiais no interior dos imóveis, ocasião em que foram encontrados entorpecentes (porções de maconha e cocaína).

Assim, ao contrário do que afirmam os impetrantes, não há manifesta ilegalidade na busca domiciliar, dadas as circunstâncias que subsidiavam a fundada suspeita da ocorrência de situação de flagrante delito, autorizadora do ingresso urgente e nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Superado esse ponto, busca-se o reconhecimento de carência de fundamentação idônea na decisão judicial que impôs a prisão antecipada ao paciente.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sobretudo pelo fato de o paciente encontrar-se envolvido no comércio ilícito de drogas, transcrevo fragmento da decisão:

“ (...)

I – Cuida-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado em desfavor de PEDRO HENRIQUE MENDES DE JESUS, FLÁVIO CASTRO PEREIRA, LUCAS GONÇALVES FERREIRA GRANELLA E GABRIEL LUIS DE SOUZA SANTANA, qualificados, autuados que recebeu nota de culpa por suposta infração ao art. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06. II – A notícia do crime de cognição coercitiva obedece às disposições contidas nos arts. 302 a 306 do CPP e não ostenta nenhum vício de natureza material, sendo que as alegações apontadas pela Defesa carecem de dilação probatória, anotando-se que atinente a violação de domicílio, é sabido que já algum tempo o STF, em tese levada em repercussão geral, acabou por afirmar entendimento segundo o qual há necessidade de justa causa para ingresso em domicílio.

Oportuno também destacar que inobstante as alegações da defesa nesta solenidade, tal eiva não se faz presente, eis que especificamente no caso posto em apreciação deve-se aplicar entendimento recente levado a efeito pelo Superior Tribunal de Justiça, exarada no AgRg no EDcl no RHC 143.066-RJ, em que afirma que “a denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada da diligência para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado”, julgado constante do informativo 742/STJ, como sói acontecer no caso em testilha, em que se tem do relato dos autos a diligência que culminou a detenção dos autuados em questão deu-se em decorrência de várias denúncias anônimas, havendo, portanto, uma justa causa, que além das denúncias anônimas houve localização de entorpecente com os autuados, situação que impõe a sua homologação.

III – O caso comporta a conversão em prisão preventiva. Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5º, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal. Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema ratio da ultima ratio e, por isso, deve ter estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada. No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.

Conforme consta dos autos, a Polícia Civil obteve informações de que haviam dois homens, utilizando-se de um veículo de cor vermelha praticando a traficância nas imediações do colégio Ely Carlos Nunis, no Bairro Dom Osório. Após monitorarem o local, constaram que o veículo Gol de cor vermelha era conduzido pelos flagranteados PEDRO e LUCAS.

Diante disso, deslocaram-se até a residência do custodiado Lucas. Constaram as testemunhas que a residência vizinha tratava-se de imóvel, onde em tese, funcionaria um ponto de comércio de entorpecentes, vulgarmente conhecida por “boca de fumo”. Ao chegarem ao local, observaram o veículo gol de cor vermelha estacionado nas imediações e que havia várias pessoas no quintal da residência. Momento em que um indivíduo deixou o local e ao ser abordado pelos policiais teria afirmado haver adquirido uma porção de pasta base de cocaína pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Quando, nesse momento, o autuado LUCAS saiu da residência para verificar o que estaria acontecendo, e, abordado pelos policiais, em revista pessoal teria sido localizada uma porção maconha.

Diante de tais fatos, adentraram a residência e lograram encontrar outras porções de maconha em cima do guarda roupas de LUCAS duas balanças de precisão utilizada para a pesagem de drogas, porções de maconha, rolo de plástico filme, uma caixa de cor amarela contendo resquícios de substância que aparentava ser droga, além de sacolas plásticas picotadas.

Ademais, narram ainda as testemunhas, que em revista pessoal realizada no custodiado PEDRO teriam localizado uma porção de maconha, celular, com anotações que, a princípio, seriam referentes a venda de entorpecentes.

Constata-se ainda, que em revista pessoal realizada no flagranteado FLAVIO, os policiais teriam encontrado a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em notas diversas e valores reduzidos, como R$ 2,00 (dois reais), R$5,00 (cinco reais) e R$ 20,00 (vinte reais), além de embalagens plásticas picadas. Por fim, em revista pessoal feita no custodiado GABRIEL, teriam sido localizadas duas porções de pasta base de cocaína.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade,
face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados, sobretudo diante da quantidade e natureza de entorpecentes apreendido, revelando o caráter destemido dos autuados em realizar o intento criminoso, bem como evidencia ainda a existência de comércio malsão em larga escala, reiteração de delitiva e suposta integração a organização criminosa, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo
. (...)

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas. E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada’ 1.Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. (...)

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva3, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado. IV – Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA PEDRO HENRIQUE MENDES DE JESUS, FLAVIO CASTRO FERREIRA, LUCAS GONCALVES FERREIRA GRANELLA e GABRIEL LUIZ DE SOUSA SANTANA (...)”.

Com efeito, a prisão preventiva deve se apoiar em dados concretos extraídos dos autos, indicando prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), assim como a necessidade da cautela (
periculum libertatis
), segundo o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Como se vê, ao examinar os fundamentos declinados no
decisum
acima transcrito, constato a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva,
foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada e a diversidade da droga
, com mera descrição das elementares inerentes ao próprio tipo penal, o que, na linha da orientação firmada nos Tribunais Superiores, não se admite.

Assim, era necessário que fossem apontados dados concretos, extraídos de elementos obtidos nos autos, que demonstrassem a necessidade de imposição da prisão provisória.

Cumpre ressaltar, ainda, que trata de
pessoa primária, sem qualquer anotação criminal anterior
, bem como a quantidade de droga apreendida é pequena, consoante registrou a Procuradoria-Geral “(...)
“É fato que a quantidade e/ou diversidade de entorpecentes pode ser fator idôneo para a decretação/manutenção da custódia cautelar, nos termos do Enunciado Orientativo nº. 25/TCCR-TJMT. Contudo, no presente caso, a apreensão não foi em quantidade exacerbada,
eis que foram apreendidas 02 (duas) porções de cocaína, pesando 0,68g (zero virgula sessenta e oito gramas) e 09 (nove) porções de maconha, pesando 25,05g (vinte e cinco vírgula zero cinco gramas),
conforme Laudo Preliminar juntado no Id. nº. 127416151 – Pág. 38/40). Mesmo se assim o fosse, tenho que, isoladamente, tal aspecto, não demonstra que a ordem pública estará em perigo com a liberdade da Paciente”.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis.

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR NA ORIGEM. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HIPÓTESE DE SUPERAÇÃO DA VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N.º 691/STF. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão processual seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado sobre a periculosidade do acusado.

3. No caso, não há a indicação de elementos objetivos, vale dizer, concretos, que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, pois o fato ensejador do flagrante não transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 33 da Lei de Drogas) e, portanto, é incapaz de conduzir a um juízo adequado de cautelaridade.

(...)

5. Ausência de registros de antecedentes em desfavor do Paciente ou de indícios de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, sendo certo que as conclusões do Magistrado singular, no sentido de que ele e os demais custodiados estariam associados para a prática de tráfico intermunicipal de entorpecentes em evento com aglomeração de pessoas, não passam de meras conjecturas, e não servem como motivação para a manutenção da custódia cautelar. 6. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade cautelar, ou de imposição de outras medidas alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

(HC 530.847/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019)”

Dessa forma, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva,
in casu,
deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Outrossim, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e
não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena
(art. 313, § 2º, CPP).

Por tais razões, em consonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem para substituir à prisão cautelar imposta ao paciente
LUCAS GONÇALVES FERREIRA GRANELLA
pelas seguintes medidas cautelares:
a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022